Tribunal: TJDFT
Processo: 0744385-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744385-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE DOS SANTOS FREITAS APELADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas pela parte autora, Viviane dos Santos Freitas, e pela parte ré, Claro S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas, que julgou procedentes os pedidos inicias para: “a) declarar a inexigibilidade do débito objeto dos autos de R$ 270,37, com vencimento em 25/01/2011, em nome da parte autora junto à ré (Id. 176440253); e b) condenar a ré a retirar os referidos débitos da plataforma ‘Acordo Certo’, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), inicialmente limitada a R$ 1.000,00 (um mil reais)”. Em razão do princípio da causalidade, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em R$ 300,00 (trezentos reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC. Restou consignada, ainda, a suspensão a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em razão da gratuidade judiciária anteriormente deferida a autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Pois bem. Analisados os autos detidamente, verifica-se que estes foram remetidos a este Tribunal após a interposição do recurso pela autora e a apresentação de contrarrazões pela ré, contudo, antes do decurso do prazo para que esta última interpusesse seu apelo. Embora o art. 1.010, do CPC, disponha que a petição de apelação deva ser dirigida ao juízo de primeiro grau e que os autos serão encaminhados ao tribunal apenas após as formalidades dos §§ 1o e 2o, considerando o princípio da cooperação e de modo a prevenir qualquer nulidade, determino a intimação da autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso da ré, no prazo de quinze (15) dias. Transcorrido o prazo para manifestação, desde já, determino o sobrestamento do processamento dos recursos, em atendimento à decisão do Ministro João Otávio de Noronha do Colendo Superior Tribunal de Justiça que acolheu a proposta de afetação dos REsps ns. 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP ao rito dos recursos repetitivos, suspendendo, em âmbito nacional, todas as demandas pendentes que versarem sobre o Tema 1.264, inclusive o processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator